Tribunal: TJPA
Processo: 0803084-67.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803084-67.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE APOLONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.061/STJ, À VALORAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS E À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024 E TEMA 1368/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que acolheu apelação cível ajuizada por consumidor, reconhecendo a inexistência de relação contratual e condenando ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante alega omissões quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.061/STJ, à análise de provas documentais apresentadas (assinaturas, documentos coincidentes e ausência de furto de identidade) e à não aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, conforme alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024 e entendimento firmado no Tema 1368/STJ. O embargado apresentou contrarrazões, alegando ausência de omissão no acórdão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve omissão na aplicação da tese do Tema 1.061/STJ;

(ii) examinar se o acórdão deixou de analisar as provas documentais apresentadas; e

(iii) avaliar a omissão na fixação da Taxa Selic como índice unificado de juros e correção monetária, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese do Tema 1.061/STJ ao reconhecer que cabia à instituição financeira comprovar a validade da contratação contestada, admitindo diversos meios de prova. Contudo, concluiu que a prova apresentada – documental, exclusivamente – foi insuficiente, não se exigindo exclusivamente a realização de perícia grafotécnica.

4.

As provas documentais foram analisadas e sopesadas pelo acórdão, que expressamente concluiu pela sua insuficiência. A ausência de menção individualizada a cada documento não configura omissão, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente a fundamentação apresentada para demonstrar o convencimento do colegiado.

5.

Quanto à alegada omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, verifica-se que a matéria, por tratar de juros de mora e correção monetária, possui natureza de ordem pública e integra os pedidos implícitos, nos termos da jurisprudência do STJ. Assim, sua análise é possível mesmo de ofício, nos embargos de declaração.

6.

A recente
Lei nº 14.905/2024
, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passou a prever expressamente a
Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora
. Além disso, o STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo 1368
, firmou a interpretação de que a Selic já deveria ser aplicada mesmo antes da referida alteração legislativa.

7.

Diante disso, verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização dos valores devidos. A aplicação da Taxa Selic deve ocorrer
em todo o período da condenação
, desde os eventos lesivos (para danos materiais) e desde a citação (para danos morais), abrangendo juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos,
com efeitos modificativos
, apenas para
integrar o acórdão
no que se refere aos critérios de correção monetária e juros de mora, que passam a ser unificados pela
Taxa Selic
, em observância ao art. 406 do Código Civil, à
Lei nº 14.905/2024
e à tese firmada no
Tema 1368/STJ
.

Tese de julgamento:

“1. A tese do Tema 1.061/STJ foi devidamente aplicada, e a insuficiência probatória reconhecida decorreu da ausência de prova robusta, não da exigência exclusiva de perícia grafotécnica.

2. A análise das provas documentais apresentadas pela instituição financeira foi realizada, sendo dispensável a menção a cada documento individualmente, conforme jurisprudência consolidada.

3. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar a aplicação da Taxa Selic em todo o período da condenação, por força do art. 406 do Código Civil, da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 1.021, §4º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 1368.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0803084-67.2023.8.14.0013

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: JOSE APOLONIO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra o Acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para modular os efeitos da repetição do indébito, exclusivamente, no contrato do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, determinando que: (a) os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples; (b) os valores descontados a partir de 31/03/2021 sejam restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Narram os autos de origem que JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Alega a parte autora que:

· É idoso, aposentado e portador de deficiência visual, percebendo apenas um salário mínimo como benefício do INSS.

· Desde o ano de 2020 vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado que desconhece.

· Procurou o Procon, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e buscou informações junto ao INSS, sem obter solução.

· Reconhece apenas um dos empréstimos consignados (contrato nº 36853666-9), sendo os demais desconhecidos.

· Os extratos bancários não revelam a entrada dos valores referentes aos contratos contestados, exceto o contrato nº 010012433555, cujo valor foi depositado, mas o autor alega não ter feito o saque.

Argumenta que:

· O caso demanda a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência do autor e a dificuldade de produzir prova negativa (“probatio diabolica”), nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

· A responsabilidade dos bancos é objetiva, com fundamento nos arts. 12 e 14 do CDC, e art. 927 do Código Civil.

· A fraude praticada, sendo considerada fortuito interno, enseja a responsabilização das instituições financeiras, conforme jurisprudência consolidada (STJ e tribunais estaduais).

· Houve violação das Instruções Normativas IN/INSS/DC Nº 121/2005 e IN/INSS/PRES Nº 28/2008, que regulam a contratação de empréstimos consignados em benefícios previdenciários, tornando os contratos nulos por falta de manifestação expressa e por não terem sido firmados dentro dos requisitos legais.

Sustenta ainda que:

· A conduta das instituições causou-lhe dano moral presumido, por comprometer seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, em razão de descontos oriundos de contratos inexistentes, o que afronta sua dignidade e o impede de manter sua subsistência.

· As instituições devem ser condenadas à repetição do indébito em dobro, uma vez que houve má-fé nos descontos e não se trata de mero erro justificável.

· Caso algum contrato seja reconhecido como válido, requer a revisão das cláusulas, especialmente quanto à abusividade dos juros, com base nos parâmetros do Banco Central e na jurisprudência do STJ (Tema 27).

· Fundamenta a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, com base nos artigos 294 e 300 do CPC, diante do risco de dano irreparável e da verossimilhança das alegações.

Por fim, requer que:

· Seja concedida a gratuidade da justiça;

· Seja deferida a tutela de urgência para suspender os descontos dos sete contratos indicados;

· Seja invertido o ônus da prova;

· Seja julgada procedente a ação para declarar a inexistência dos contratos mencionados na Tabela 1;

· As rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00 para cada uma;

· As rés sejam condenadas à repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente, nos seguintes montantes:

1. Banco PAN – R$ 11.087,92

2. Banco Itaú – R$ 4.539,60

3. Banco C6 – R$ 4.576,00

4. Banco Bradesco – R$ 3.217,50

· Subsidiariamente, que, sendo reconhecida a validade de algum contrato, sejam revistas as cláusulas contratuais com limitação dos juros à taxa média do mercado conforme dados do Banco Central;

· As rés sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Juiz da
1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA

recebeu a ação
movida por
José Apolonio da Silva
contra
Banco PAN S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Banco C6 Consignado S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A
, concedeu
justiça gratuita
, mas
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, por ausência de provas mínimas quanto à inexistência dos débitos.

Foi
designada audiência de conciliação para 23/02/2024, às 10h
, com possibilidade de participação virtual.

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
informou ao Juízo sua
ciência da audiência de conciliação
designada e indicou os contatos telefônicos com WhatsApp e e-mails das advogadas responsáveis para viabilizar a participação
virtual
. Requereu, ainda, que
todas as intimações
sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
, sob pena de nulidade, conforme o art. 272, §5º do CPC.

Contestação do BANCO C6 CONSIGNADO S.A juntada no Id. 26282291.

O
Banco Itaú Consignado S.A.
apresentou
contestação
, sustentando a
regularidade do contrato de empréstimo consignado
nº 619188736, firmado mediante
assinatura física e liberação dos valores na conta do autor
.

Alega, preliminarmente, a
falta de interesse de agir
, pela ausência de tentativa prévia de solução administrativa, e a
inexistência de pretensão resistida
. Argumenta que a contratação foi legítima, com
refinanciamento de operação anterior
, e que o autor
usufruiu do valor liberado
, devendo ser afastadas as alegações de desconhecimento.

Impugna os pedidos de
indenização por danos morais e materiais
, defendendo que não houve falha na prestação do serviço nem prova de prejuízo. Pede, subsidiariamente, a
compensação dos valores pagos
e a
realização de audiência de instrução
.

Ao final, requer a
improcedência total da ação
e, alternativamente, o reconhecimento de compensação dos valores contratados. (26282307 – Petição)

Contestação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. juntada no Id. 26282395.

Contestação do Banco PAN juntada no Id. 26282397.

Réplica no Id. 26282404, 26282405, 26282406 e 26282407.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2.FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, não havendo necessidade de instrução probatória por se tratar de matéria de direito, bem como por não ter havido requerimento de produção de outras provas, procedo com o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.1 Do mérito

A parte autora alega que sem jamais pactuar qualquer contrato com as empresas requeridas, teve lançado em seu benefício previdenciário desconto atinente a contrato de seguro. Entende que foi vítima de fraude, pugnando pelo cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em relação aos contratos de nº 01001243355, 332839819-7 e 819682970
, entendo que os promovidos lograram êxito em comprovar a validade do negócio jurídico, pois juntaram
os instrumentos contratuais, ID 104522576, 111187729, 106548088 e TED no ID 104522576, 106548088.

Em contrapartida, os requeridos não comprovaram a realização dos contratos
de nº

619188736, 339995960-0-0002, 357326158 e 354272647-0.
Para atestar a regularidade da contratação do serviço, bastaria aos demandados apresentarem o contrato celebrado entre as partes com o preenchimento dos requisitos legais, acompanhado dos documentos pessoais da autora. Dessa forma, supriria seu ônus probatório.

Deferida liminarmente a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista, tem-se que a parte demandada não logrou êxito em desconstituir as alegações da autora, pois o reclamado não produziu todas as provas a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Por sua vez, para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos documentos pessoais, comprovante de residência, além de extrato de seu benefício previdenciário e bancário, demonstrando a existência de descontos indevidos.

O promovido não pode alegar que fora vítima também de eventual fraude, pois responde pelo risco da atividade, restando demonstrado que houve uma fraude perante, devendo este ser responsabilizado, conforme já decidiu o STJ:

Súmula nº 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos, bem como que os descontos consignados em folha foram ilícitos, porquanto não foram devidamente comprovados pelo requerido.

Acerca do negócio inexistente, merece transcrição os ensinamentos de José de Abreu Filho:

“Seria aquele que carecesse de elementos indispensáveis para sua própria configuração como uma figura negocial. Tais elementos são indiscutivelmente, dois: a vontade e o objeto. Não se pode conceber a existência de um negócio, como temos reiteradamente afirmado, se falta o elemento volitivo. Sem a manifestação da vontade o negócio não pode formar-se evidentemente”.

(ABREU FILHO, José de. O negócio jurídico e sua teoria geral.4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, nº 69, p. 339).

Cabe ressaltar que a Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Assim, no caso em tela, imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva do réu pelo dano e prejuízo causados ao consumidor, na forma elencada no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme o teor do art. 186 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, consoante impõe o art. 927 do retromencionado diploma legal, aquele que mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, pratica ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

O dever de indenizar está expressamente previsto no inciso V do art. 5º da CRFB/88 e arts. 186 e 927 do CC, sendo que o dever de reparação engloba os danos materiais e morais que a vítima tiver sofrido.

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da vítima, englobando os danos emergentes, além dos lucros cessantes, sendo o primeiro aquele efetivamente experimentado pela vítima, que é mensurado por simples operação aritmética, e o segundo refere-se ao que a vítima deixará de auferir, conforme dispõe o art. 402 do CC.

Dessa forma, para que seja devida a reparação do dano material é imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial suportado.

Em razão do objetivo pretendido com a tutela judicial ser a recomposição da efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano, é, por óbvio, necessária a demonstração da extensão do dano material, conforme preceitua o art. 944 do CC/2002. No caso, o Reclamante demonstrou a extensão do dano sofrido com os descontos em seu benefício, cuja monta constará no dispositivo.

A) Do dano moral

Sustenta a demandante que sofreu dano moral diante da conduta ilegal do banco réu. Reconheceu-se acima que a parte requerente não firmou o contrato com o réu.

O dano moral é uma ofensa à personalidade que, no caso, restou configurada. Conforme a melhor doutrina, a conceituação de dano moral: "Alguns diriam se tratar da dor, mágoa, depressão, enfim de dissabores decorrentes do ilícito. Essa é uma visão equivocada e, felizmente, superada. Não se pode confundir a lesão com eventuais consequências que dela derivam. Com efeito, comumente pessoas padecem (e até exageradamente) sem que se constate o dano extrapatrimonial [...] Preferimos entender o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (Nelson Rosenvald, O que é o dano moral?).

Assim sendo, com base na extensão do dano, na capacidade econômica do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais)
se mostra suficiente para reparar o dano causado.

B) Repetição do indébito

Constato, quanto ao pedido de repetição de indébito, que houve desconto indevido, caracterizando cobrança abusiva, a autorizar a devolução do valor descontado indevidamente. Resta-nos averiguar de que modo essa restituição deve ocorrer, se simples ou em dobro.

Vejamos o que diz a Lei Consumerista, ad litteram:

CDC - Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Vislumbra-se alguns requisitos para aplicar essa penalidade do CDC: i) O consumidor deve ter sido cobrado por quantia indevida; ii) Consumidor necessariamente deve ter pagado essa quantia indevida (o CDC exige que a pessoa tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada); iii) Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

Para os casos envolvendo consumidores, a aplicação do CDC é prioritária. Isso porque se presume que este diploma trata o consumidor de forma mais protetiva. Corrobora com este entendimento o julgado a seguir:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ressalta-se que
a repetição do indébito em dobro só se aplica aos valores efetivamente pagos pela requerente ao banco réu
. Portanto, observa-se a incidência deste dispositivo jurídico ao caso concreto, como forma de tutelar direito que assiste à parte autora, de modo que os descontos indevidos no benefício da requerente devem ser restituídos em dobro.

C) Da tutela antecipada

No que se refere ao pedido de tutela antecipada, verifico que, em sede de cognição sumária, foi deferido.

Assim, entendo que ainda se fazem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, de modo que o deferimento da tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos indevidos se impõe.

Acerca da possibilidade de revisão das decisões cautelares, é pacífica a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LIMINAR EM SENTENÇA. MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. Não há a alegada omissão, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura da decisão impugnada, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos. 2. Sentença que modifica ou revoga decisão proferida liminarmente não viola o artigo 471. Não há preclusão pro judicato no caso em comento. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1266421/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO DE BEM PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FATO SUPERVENIENTE. SUMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. "As decisões liminares possuem eficácia de caráter provisório, por serem proferidas em juízo prelibatório, no qual não há discussão sobre o mérito da lide, o que significa que podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não fazem coisa julgada material: têm, portanto, finalidade apenas acautelatória e são ditadas pelo senso de precaução prudencial do Magistrado". (AgRg no AREsp 98.370/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 20/6/2012). 2. Em relação ao alegado fato superveniente, as questões suscitadas pelo agravante partem de argumentos de natureza eminentemente fática, assim como da análise das razões do acórdão recorrido conclui-se que este decidiu a partir de argumentos que demandam reexame do acervo probatório. Outrossim, para aferir a procedência de suas alegações, seria necessário também proceder à interpretação de norma local. Incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1296959/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013).

Nesta esteira, no que se refere à probabilidade do direito, restou demonstrada a procedência da pretensão autoral, conforme exposto na fundamentação desta sentença, de modo que há, nesta fase, inclusive, juízo de certeza.

Quanto ao periculum in mora, verifico restar presente, uma vez que os descontos indevidos se dão em verba alimentar, que estão sendo suportados por pessoa hipossuficiente, pobre na forma da lei.

Diante de tal peculiaridade, não é razoável que a parte autora, hipossuficiente, deva aguardar até o trânsito em julgado do processo para se ver livre dos descontos tidos como indevidos em sede de cognição exauriente. Tal entendimento guarda estreita relação com a efetividade da tutela jurisdicional, sem nunca olvidar que o direito processual é mero instrumento de garantia dos direitos constitucionais.

Ressalto, por fim, como bem anotado por Teori Zavascki, que a concessão da tutela antecipada nesta fase processual é medida em que atribui eficácia imediata à sentença, retirando o efeito suspensivo do recurso de apelação, especificamente quanto a imediata suspensão dos descontos indevidos (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997).

3.DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
inexistente o negócio jurídico
de contrato de nº 619188736, 339995960-0-0002, 357326158 e 354272647-0, extinguindo
seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b)
CONDENAR
o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição do valor de
R$

14.570,92
, já contabilizado em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação.

c)
CONDENAR
o réu
BANCO PAN S.A e o ITAÚ S.A.
a compensarem os danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil),
respectivamente
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor.

d)
CONDENAR
os demandados
BANCO PAN S.A e o ITAÚ S.A.
a pagarem as custas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Julgo improcedente o pleito contra os demandados
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
arquive-se
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitando o recurso no Id. 26282439.

O
Banco Itaú Consignado S.A.
interpôs
recurso de apelação
sustentando:

·
Regularidade da contratação
, com assinatura da autora e depósito dos valores em sua conta;

·
Inexistência de ato ilícito
, dolo ou má-fé;

·
Desnecessidade de indenização por danos materiais e morais
, por ausência de comprovação do prejuízo;

·
Impossibilidade de devolução em dobro
, por se tratar de engano justificável;

·
Erro na sentença quanto à incidência de correção monetária e juros
, que deveriam ser contados a partir do arbitramento;

·
Necessidade de compensação
do valor liberado com eventual condenação.

Requer, ao final, a
reforma total da sentença
, com
improcedência da ação
, ou subsidiariamente, a
redução da indenização
e
compensação dos valores recebidos
pela parte autora.

José Apolônio da Silva apresentou
contrarrazões
, requerendo a
manutenção da sentença
que declarou a
inexistência do contrato de empréstimo consignado
, reconheceu
descontos indevidos
, e condenou o banco ao pagamento de
danos materiais (R$ 14.570,92)
e
danos morais (R$ 2.000,00)
.

O apelado sustenta:

· A sentença está
fundamentada em provas e na legislação aplicável
, especialmente no
Código de Defesa do Consumidor
;

· Ficou comprovada a
falha na prestação do serviço bancário
e a
ausência de contratação válida
;

· O banco não apresentou prova idônea do negócio jurídico;

· São devidos os
danos morais e materiais
, pois houve violação aos direitos da personalidade e
prejuízo financeiro
ao apelado.

Pede, ao final, que o recurso do banco seja
desprovido
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Os autos foram submetidos aos Colegiado sendo julgados, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO PARA MODULAR REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com idoso hipossuficiente, portador de deficiência visual, e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais. Sentença parcialmente favorável ao autor e desfavorável ao Banco Itaú Consignado S.A.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) se há direito à indenização por danos morais; e (iv) se é possível a compensação de valores supostamente pagos pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Configurada relação de consumo e hipossuficiência do autor, justificada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. Ausência de prova robusta da regularidade do contrato impugnado (nº 619188736). Cabe à instituição financeira comprovar a contratação válida, o que não ocorreu nos autos. Precedente: Tema 1061/STJ.

5. Diante da ausência de contratação válida, correta a declaração de inexistência do negócio jurídico e a responsabilização objetiva do banco (arts. 14 do CDC e 927 do CC). Aplicável a Súmula 479/STJ.

6. Cabível a restituição dos valores descontados indevidamente. Contudo, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ), a devolução em dobro aplica-se apenas aos descontos ocorridos após 30/03/2021, devendo-se restituir de forma simples os valores anteriores.

7. Justificada a condenação por danos morais diante da vulnerabilidade do autor, natureza alimentar do benefício atingido e falha na prestação do serviço bancário. Indenização mantida no valor de R$ 2.000,00, por ser proporcional e razoável.

8. Inviável a compensação pretendida pelo apelante, diante da inexistência de crédito líquido e exigível em seu favor (art. 368 do CC).

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para modular os efeitos da repetição do indébito, exclusivamente, no contrato do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, determinando que: (a) os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples; (b) os valores descontados a partir de 31/03/2021 sejam restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de negativa de contratação de empréstimo consignado por consumidor hipossuficiente, compete ao banco comprovar a existência do contrato.

2. A ausência de prova da contratação implica responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no risco da atividade.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor é cabível quando a cobrança posterior a 30/03/2021 configurar violação à boa-fé objetiva, nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 368 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
opôs
embargos de declaração
contra acórdão, alegando
omissões relevantes
no julgamento da apelação cível movida por
José Apolônio da Silva
. Sustenta que:

O acórdão
deixou de aplicar a tese firmada no Tema 1.061/STJ
, segundo a qual a instituição financeira pode comprovar a validade da contratação por outros meios além da perícia grafotécnica;

Houve
omissão quanto à análise das provas documentais
apresentadas (assinaturas, documentos coincidentes e ausência de furto de identidade);

O acórdão
não se manifestou sobre a aplicação da taxa SELIC
como único índice legal de correção e juros, conforme recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024) e jurisprudência consolidada do STJ.

Requer o
preenchimento das omissões
, o
prequestionamento de dispositivos legais
e, caso acolhidos os embargos,
efeitos infringentes
para reconhecer a validade dos contratos e rever os termos da condenação.

JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA
apresentou
contrarrazões
aos
embargos de declaração
, sustentando que
não há omissões no acórdão
recorrido.

Argumenta que:

O Tema 1.061/STJ foi devidamente aplicado
, sendo que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação, especialmente por não ter realizado
perícia grafotécnica
, apesar da impugnação da assinatura;

A questão da
aplicação da Taxa SELIC é inovação recursal
, pois não foi debatida anteriormente e a
lei que a alterou só entrou em vigor após o julgamento
; além disso, a aplicação da SELIC
não é obrigatória
, cabendo ao juiz decidir conforme o caso concreto.

Por fim, requer que seja rejeitado o recurso, por se tratarem de mero inconformismo e tentativa de reanálise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a reexaminar o mérito da causa ou a manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Passo à análise das supostas omissões:

1. Da Alegada Omissão Quanto à Aplicação da Tese do Tema 1.061/STJ:

O embargante sustenta que o Acórdão deixou de aplicar a tese firmada no Tema 1.061/STJ, segundo a qual a instituição financeira poderia comprovar a validade da contratação por outros meios além da perícia grafotécnica.

Tal alegação não prospera, pois o Acórdão embargado abordou expressamente a questão do ônus da prova e citou o Tema 1.061/STJ como fundamento para a conclusão. Conforme trecho do Acórdão:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo negada a contratação, incumbe ao fornecedor a comprovação da legitimidade da avença, conforme o decidido no julgamento do Tema Repetitivo n. 1061/STJ."

E, ao analisar o caso concreto, o Colegiado consignou:

"Na hipótese dos autos, o réu não produziu qualquer prova pericial ou oral que afastasse a alegação de fraude. Limitou-se à juntada de documentos insuficientes, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia."

Dessa forma, o Acórdão não se omitiu quanto à tese do Tema 1.061/STJ; pelo contrário, a aplicou corretamente ao caso. A conclusão de que o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório não significa que o Acórdão exigiu exclusivamente a perícia grafotécnica, mas sim que as provas apresentadas (sejam documentais, orais ou periciais) foram consideradas
insuficientes
para comprovar a legitimidade da contratação.

Desta forma, a pretensão do embargante é a rediscussão do valor probatório dos elementos dos autos e da suficiência das provas por ele produzidas, o que constitui reexame de mérito, incabível em embargos de declaração.

2. Da Alegada Omissão Quanto à Análise das Provas Documentais Apresentadas (Assinaturas, Documentos Coincidentes e Ausência de Furto de Identidade):

O embargante alega que o Acórdão não analisou as provas documentais por ele apresentadas, como assinaturas e documentos coincidentes.

Contrariamente a essa afirmação, o Acórdão considerou as provas documentais apresentadas pelo banco, mas as reputou insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

O excerto já citado na análise do tópico anterior ("Limitou-se à juntada de documentos insuficientes, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia") demonstra que a documentação foi sim analisada e sopesada, mas não alcançou o convencimento do Colegiado quanto à validade do negócio jurídico.

A ausência de menção específica a cada documento ou argumento colacionado aos autos não configura omissão, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, mas sim a expor as razões de seu convencimento, o que foi feito no Acórdão.

A irresignação do embargante com a valoração da prova e a conclusão do julgado não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração.

3. Da Omissão e Necessidade de Adequação da Correção Monetária e Juros de Mora (Taxa SELIC) para Todo o Período:

O embargante argui omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeita à preclusão. Nesse sentido, colaciona-se o precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)"

A relevância da matéria impõe a devida adequação do julgado. Com o advento da Lei nº 14.905, de 2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, unificou-se o critério de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o
Tema Repetitivo 1368
("
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
), consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC é o índice aplicável para juros de mora em dívidas de natureza civil, inclusive para o período anterior à vigência da mencionada lei.

Dessa forma, considerando que o Acórdão embargado fixou critérios de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, resta evidenciada uma omissão a ser suprida para harmonizar o julgado com a jurisprudência consolidada do STJ e a nova legislação.

A aplicação da Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública e conforme o Tema 1368 do STJ, deve incidir sobre todo o período da condenação, desde o evento danoso (no caso de danos morais, desde o arbitramento/citação, a depender da súmula aplicável; no caso de danos materiais, desde cada desconto), unificando juros e correção monetária.

Com isso, há uma omissão a ser suprida para integrar o Acórdão embargado com a aplicação da Taxa SELIC para juros e correção monetária de todo o período, o que implica em parcial acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de integrar o Acórdão embargado, reformando-o no que tange aos juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações de danos materiais e morais, que deverão observar a aplicação da
Taxa SELIC
, nos termos do art. 406 do Código Civil (com a interpretação dada pelo Tema Repetitivo 1368 do STJ e o advento da Lei nº 14.905, de 2024), para todo o período da condenação, desde o momento da incidência de cada parcela indevida para os danos materiais e desde a citação para os danos morais (considerando a natureza da dívida), devendo a Taxa SELIC abranger juros e correção monetária.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025